Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSÁRIA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. CITAÇÃO DO RÉU EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão, ora exercida pelo agravante, em obter a determinação para citação do agravado em caráter de urgência durante o período em que o devedor de alimentos se encontra em território nacional, bem como em avaliar se deve ser determinado o retorno do curso regular do processo de origem.

2. O agravante iniciou a fase de cumprimento de decisão da obrigação de prestar alimentos provisórios, nos termos do art. 528 do CPC.

3. Ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrido contra a decisão que fixou o valor dos alimentos provisórios (autos no 0712051-30.2023.8.07.0000) a Eminente Relatora afirmou que “não seria viável declinar para a Justiça Federal a competência para processar e julgar a ação de alimentos, tampouco suspender o feito até o julgamento de questões concernentes à suposta ilicitude da retenção do agravado no Brasil”, em análise pelo Juízo da 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.

4. O Juízo singular, ao determinar a suspensão do curso do processo de origem, não observou a aludia decisão previamente proferida pela Eminente Relatora.

5. Os alimentos provisórios têm como objetivo manter a subsistência do alimentando.

6. Em cumprimento ao princípio do melhor interesse do infante, deve ser retomado o curso dos autos do processo de origem com a adoção, em caráter de urgência, das medidas processuais necessárias para citação do réu durante sua permanência em território nacional.

7. Recurso conhecido e provido.